Tribunal: TJES
Processo: 5001634-91.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001634-91.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: RAYANE ZANDONADI SGARIO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. COMPRA CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que realizou uma compra, porém, em razão da demora na entrega, solicitou o cancelamento junto à vendedora, o que foi atendido. Ainda, informa que a NuBank estava ciente do cancelamento da compra, tanto que chegou a liberar o crédito em favor da requerente, no entanto, por motivo desconhecido, voltou a debitar o valor da compra na fatura do cartão, forçando a autora a quitar valores não devidos, que sequer foram recebidos/pagos à vendedora.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos realizados em sede de inicial, condenando a instituição financeira a restituir à requerente o valor de R$1.385,00 e a indenizá-la em danos morais no valor de R$3.000,00.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que a cobrança foi devida. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A recorrente apresenta recurso genérico, que não se atenta aos detalhes do caso em comento. No presente caso, foi comprovado que a autora cancelou a compra junto a vendedora, tendo enviado os documentos comprovando o cancelamento para o banco (id. 10313094). Assim, em uma evidente falha de comunicação interna, informou a vendedora que o valor foi estornado para a consumidora (id. 10313127, fls. 3) e para a consumidora que a vendedora venceu a disputa pela regularidade da compra (id. 10313098). Portanto, é evidente a inexistência do débito e a falha por parte da instituição financeira, que realizou a cobrança indevida da consumidora.

6. Dano moral configurado em razão da abusividade na cobrança indevida. Valor que não se mostra irrisório ou teratológico (Enunciado nº 32 do TJES).

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 15% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)